Tribunal: TJES
Processo: 5034818-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034818-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: LEONARDO MARTINS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos contratados pelos autores, com consequente perda de conexão, despesas extras e prejuízo à programação de viagem.

2.A sentença condenou a ré ao pagamento de R$857,85 por danos materiais e R$5.000,00 para cada autor por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.

5.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento do voo original, atraso no voo de reacomodação e perda da conexão, o que gerou despesas com hospedagem, alimentação e transporte.

6.O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC.

7.Os danos materiais foram comprovados por documentos. A conduta da companhia aérea violou o dever de assistência previsto na Resolução ANAC nº 400/2016.

8.O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda parcial da viagem e frustração da legítima expectativa dos consumidores, sendo devida a reparação.

9.O valor de R$5.000,00 para cada autor se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“O cancelamento e o atraso de voo, que geram perda de conexão e despesas adicionais ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5034818-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDOS: LEONARDO MARTINS DA SILVA, HELOISA SOARES CALIXTO

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos contratados pelos autores, com consequente perda de conexão, despesas extras e prejuízo à programação de viagem.

2.A sentença condenou a ré ao pagamento de R$857,85 por danos materiais e R$5.000,00 para cada autor por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.

5.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento do voo original, atraso no voo de reacomodação e perda da conexão, o que gerou despesas com hospedagem, alimentação e transporte.

6.O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC.

7.Os danos materiais foram comprovados por documentos. A conduta da companhia aérea violou o dever de assistência previsto na Resolução ANAC nº 400/2016.

8.O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda parcial da viagem e frustração da legítima expectativa dos consumidores, sendo devida a reparação.

9.O valor de R$5.000,00 para cada autor se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“O cancelamento e o atraso de voo, que geram perda de conexão e despesas adicionais ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.”

.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
LEONARDO MARTINS DA SILVA, HELOISA SOARES CALIXTO
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Narram os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas da requerida para o trajeto Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ, contudo, o voo inicialmente contratado foi cancelado. Informam que foram reacomodados em nova aeronave com embarque previsto para o dia seguinte, com conexão em São Paulo/SP, porém o voo substituto também sofreu atraso, o que resultou na perda da conexão e na necessidade de aguardar novo embarque. Afirmam ter perdido uma diária e meia de hospedagem no valor de R$728,26, bem como suportado despesas com alimentação (R$154,66) e transporte (R$59,59). Postularam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença resolvendo a lide nos seguintes termos (ID 11171304):

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5034818-16.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a Requerida: LATAM AIRLINES GROUP S/A a pagar aos
Requerentes:
LEONARDO MARTINS DA SILVA e HELOISA SOARES CALIXTO:

a)

indenização por danos materiais
no valor de R$ 857,85 (oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e

b)
indenização por danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Inconformada, a parte ré interpôs

Recurso Inominado (ID 11171318), alegando inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos indenizatórios. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Em contrarrazões (ID 11171323), os autores pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11171319 e 11171320).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Prossigo ao mérito, adiantando, desde logo, que entendo ser caso de
manutenção

da sentença. Explico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), fundado na teoria do risco do empreendimento. Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os prejuízos suportados pelos consumidores, impõe-se o dever de indenizar, independentemente da demonstração de culpa.

No caso dos autos, restou incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, decorrente do cancelamento do voo inicialmente contratado, com posterior reacomodação em voo que também atrasou, gerando a perda de conexão e, por consequência, gastos adicionais aos autores/recorridos.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente,
a alegação de manutenção não programada da aeronave não configura caso fortuito externo, mas sim fortuito interno, risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, o que não afasta a sua responsabilidade.

Conforme dispõe o art. 737 do Código Civil, o transportador responde por perdas e danos em caso de descumprimento do contrato de transporte, salvo motivo de força maior. Da mesma forma, o art. 734 do mesmo diploma legal prevê que “o transportador responde pelos prejuízos resultantes de atraso ou interrupção da viagem, salvo motivo de força maior”.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a responsabilidade da requerida/recorrente reembolsar os autores dos valores devidamente comprovados nos autos.

Quanto ao dano moral, verifica-se que os autores foram submetidos a significativo atraso no cumprimento do contrato, o qual resultou em perda parcial da programação da viagem, além de transtornos com deslocamento, realocação, alimentação e pernoite.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC estabelece que é dever da transportadora fornecer assistência material adequada ao passageiro em caso de atraso ou cancelamento, o que não restou plenamente atendido pela recorrente.

Sobre o tema, o STJ tem reiteradamente afirmado que o mero atraso de voo não é causa automática de indenização moral, mas que o atraso relevante, aliado à insuficiência de assistência e à frustração da legítima expectativa do consumidor, configura lesão à esfera extrapatrimonial.

Dessa forma, evidenciado o dano moral, impõe-se a sua reparação, nos termos dos arts. 6º, VI, do CDC e 186 c/c 927 do Código Civil.

O valor arbitrado pelo juízo a quo, R$5.000,00 para cada autor, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa. Não há que se falar, pois, em redução.

Ademais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro na hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)